Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-32.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo. Sentença de procedência em parte da ação e de improcedência da reconvenção. Recurso apresentado pelo réu/reconvinte. EXAME: contrato de locação que expressamente estabelece a incidência de multa moratória de 10% em caso de atraso do pagamento de aluguel. Documentos acostados aos autos que demonstram que o requerido realizava o pagamento das prestações contratuais, por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo. Sentença de procedência em parte da ação e de improcedência da reconvenção. Recurso apresentado pelo réu/reconvinte. EXAME: contrato de locação que expressamente estabelece a incidência de multa moratória de 10% em caso de atraso do pagamento de aluguel. Documentos acostados aos autos que demonstram que o requerido realizava o pagamento das prestações contratuais, por diversas vezes, fora da data de vencimento estipulada em contrato. Percentual estabelecido pelo instrumento contratual que não se revela excessivo e não comporta redução com base no artigo 413 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.